Tribunal: TJMT
Processo: 1023649-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023649-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), JULIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 029.779.671-25 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

JULIANO NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO(S)
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
- SICOOB CREDISUL

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita
, conforme decisão na origem.
O agravante defende que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o
A
gravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando sua capacidade econômica e a necessidade de comprovação de hipossuficiência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem comprovar insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência sem a devida comprovação.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para caracterizar a condição de hipossuficiência do agravante, que apresentou apenas documentos limitados, como extratos bancários e uma página do recibo de imposto de renda.

O exame dos autos
, por outro lado,
revelou que o agravante possui financiamento ativo para a aquisição de veículo de valor significativo, o que, por si, afasta a condição de miserabilidade alegada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não comprovada a condição de hipossuficiência da parte requerente, cabendo à mesma a demonstração de que não possui recursos para o custeio das despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1825363 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; N.U 1002869-96.2024.8.11.0000; N.U 1002115-57.2024.8.11.
0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JULIANO NOGUEIRA DA SILVA
, contra decisão monocrática proferida em ID.
235631194
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão singular (ID
.

164266186
– PJE 1º Grau)
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial
.

O Agravante
aponta
que
a mera afirmação de que
não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio
é suficiente para o deferimento das benesses pleiteadas.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Dispensada intimação do Agravado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JULIANO NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
- SICOOB CREDISUL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em ID
.

235631194
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para indeferir o pedido de justiça gratuita, tal qual fez o juízo primevo na decisão agravada de primeiro grau.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e reprisa os argumentos já apresentados por ocasião da petição inicial do Agravo de Instrumento
.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo agravante.

De saída, é inconteste que da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, IV do CPC que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão
monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade devendo ser comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

In
casu
, o agravante trouxe aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID. 156223889), extratos de conta bancária usada apenas para movimentações do FIES, e apenas uma página do recibo de entrega do IR, onde não é possível identificar a existência de patrimônio e renda
do recorrente (ID. 161198011). Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples déficit de balanço patrimonial não presume a incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Com efeito, como bem observado pelo julgador primevo, o objeto do presente feito se refere a um financiamento de um veículo ônix 2023, com valor de mercado de R$ 105.870,00 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta reais), tendo sido pactuado o pagamento em parcelas mensais de R$ 3.034,42 (três mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), o que por si só já é suficiente para afastar a alegada miserabilidade.

No mais, verifico que o valor da causa não é expressivo (R$ 61.849,72), porquanto o custeio das custas judiciais não prejudicará o sustento do recorrente ao passo que o valor a ser recolhido perfaz modestos R$ 1.855,49 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e nove centavos).

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, em analogia a Súmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício, conheço do recurso e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

[...]”

Pois bem.
E
m que pese o artigo 99, §2º, do
Código de Processo Civil
estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento
necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade,
visto que afirma que a mera alegação é suficiente para o
demonstrar a alegada situação de miserabilidade.

Da análise do caderno processual, verifico que o A
gravante trouxe aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID. 234182653), extratos de conta bancária usada apenas para movimentações do FIES
(IDS.
234182654
,
234182655
,
234182656
,
234182657
,
234182658
e
234182659) e recibo de entrega d
e imposto de renda (ID.
234182660
)
,
sendo que t
ais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples déficit de balanço patrimonial não presume a incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram
alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral
egratuitaaos
que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao
menos com o pagamento das custas iniciais.

Igualmente, conforme trechos da decisão de primeiro grau, destaca-se que o Agravante
, ainda que tenha
“
alegado que não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais, não é que se extrai dos autos, isso porque em consulta ao Sistema
Renajud
, constatei que o objeto do presente feito se refere a um financiamento de um veículo ônix 2023, com valor de mercado de R$ 105.870,00 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta reais), tendo sido pactuado o pagamento em parcelas mensais de R$ 3.034,42 (três mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), situação
esta
que não se amolda à miserabilidade alegada, demonstrando o mínimo de condição financeira.
” (ID.
164266186
– PJE 1º Grau), situação que afasta a alegada miserabilidade.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024